Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717375-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ADRIANA COSTA BARBOSA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0710321-60.2019.8.07.0020), que tem como exequente COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor nos seguintes termos (ID 191358305): “Trata-se de exceção de pré-executividade, na qual o executado sustentou a prescrição intercorrente no ID 188221668. Alegou que a decisão que determinou a suspensão foi publicada em 21/01/2020 (ID 53194082), e que, em 21/01/2021, teria finalizado o prazo da suspensão e iniciado o prazo de prescrição intercorrente, tendo esta ocorrido em 21/01/2024. Em resposta à exceção, a parte exequente sustentou preliminarmente o não cabimento da exceção, tendo em vista que não suscita as hipóteses do art. 803 do CPC. No mérito, relatou diversas diligências e decisões efetivadas na execução durante o período entre 2020 e a suposta data da prescrição em 2024, nos termos da manifestação de ID 188905036. É o relato necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a prescrição e a decadência, razão pela qual afasto a preliminar arguida. A decisão que determinou a suspensão do processo foi publicada em 21/01/2020, conforme o ID 53194082, ocasião em que foi expressamente mencionado o início do prazo prescricional. Decisão anterior à suspensão, que indeferiu a penhora salarial, foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, tendo sido parcialmente reformada a decisão e determinada a penhora dos rendimentos (ID 61946189), o que fez retomar a presente execução, tendo sido determinada a expedição de ofício ao órgão empregador da executada em 08/07/2021 (ID 94042669). Foram discutidos ainda os novos cálculos apresentados pelo exequente, impugnados pela parte executada, rejeitada a impugnação por este juízo (ID 103868102). O feito foi extinto no ID 120547760. A referida sentença foi reformada, porém, vide ID 140189392 em 02/05/2022. Efetuadas novas pesquisas, estas restaram parcialmente frutíferas, vide ID 156869126, tendo sido identificada possível previdência privada da executada, tendo sido diligenciado (ID 162519555 e 163912227) e identificado saldo em seu favor (ID 170953317). Em sequência, foi discutida a penhorabilidade da verba, tendo sido rejeitada a impugnação (ID 178524300), discussão que permanece. Destarte, de todos os ângulos, não se verifica desídia do exequente na condução do processo e nem mesmo execução frustrada que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que há verbas de titularidade de parte executada, junto à FUNPRESP, ainda em discussão. Em adição, o processo retomou seu curso antes mesmo do prazo previsto para a sua suspensão. Nesse sentido a jurisprudência deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em se tratando de cumprimento de sentença que, conquanto iniciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, foi suspenso, devido à falta de localização de bens penhoráveis, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente começa a correr do decurso do prazo respectivo sem manifestação do exequente, presente o disposto em seu artigo 921, §§ 1o e 4o. II. Na hipótese em que a execução é suspensa na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente coincide com a data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, consoante a inteligência do seu artigo 1.056. III. Segundo dispõe o § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a atuação processual do exequente afasta a desídia sem a qual não se inicia nem se desenvolve o curso da prescrição intercorrente. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1817246, 07215166320238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição objetiva extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. Em virtude da Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a adicionar mais 140 (cento e quarenta) dias ao prazo prescricional. 4. In casu, o prazo final da prescrição foi prorrogado. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1830025, 00103988020138070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos apostos) Não subsiste também a tese alegada, de que teriam sido realizadas apenas diligências infrutíferas, sem o condão de suspender ou interromper a prescrição, tendo em vista que as diligências empregadas identificaram com sucesso o saldo perante a FUNPRESP, que permanece em discussão. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão para que seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo. Afirma que a única penhora deferida nos autos se refere aos honorários advocatícios, sem relação com a verba principal do cumprimento de sentença. Aduz que o processo ficou suspenso desde 21/01/2020 por falta de indicação de bens para satisfação do crédito principal dos autos. Sustenta que o prazo da prescrição se iniciou automaticamente um ano após a suspensão e o prazo falta se deu em 21/01/2024. Assevera que o simples pedido de penhora não suspende a prescrição intercorrente (ID 58572262). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58572266). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2024 14:06:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador